Tribunal: TJDFT
Processo: 0704648-23.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0704648-23.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAZ LINHARES DE OLIVEIRA, LINDALVA LINHARES DE OLIVEIRA NETO RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Há nos autos pedido de gratuidade de justiça requerido pelo autores. Entretanto, não verifiquei nenhum elemento comprobatório da situação de miserabilidade jurídica dos requerentes. O recorrente afirma não declarar imposto de renda e limitou-se a juntar extrato da fatura de um cartão de crédito (ID 44959209). Lado outro, a segunda recorrente, LINDALVA LINHARES DE OLIVEIRA NETO, é agente da Polícia Civil do Distrito Federal e, consoante comprovante de rendimentos de ID 44959210, auferiu, ao longo do ano de 2022, o total de R$ 178.219,56, tendo renda mensal, portanto, superior a R$ 10.000,00, o que afasta sua alegação de miserabilidade. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo aos recorrentes o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o), sob pena de deserção do recurso. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.